Tribunal: TJBA
Processo: 8032808-40.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032808-40.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCO TULIO GUIMARAES PACIFICI

Advogado(s)
:
MARIA AUGUSTA ANDRADE KREJCI

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO DE AMORIM ALVES, LAISA TEIXEIRA DA SILVA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PETROBRÁS. TEMA 936 DO STJ. DISTINGUISH. SISTEMA PETROS. DEFICIT ATUARIAL. PLANO DE EQUACIONAMENTO. RESULTADO DEFICITÁRIO. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. VALIDADE. LC 109/2001. BUSCA DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO. RATEIO PARITÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso em tela, vislumbra-se a existência de distinção, para afastar a obrigatoriedade de observância ao precedente (Tema 936 do STJ), considerando que o autor questiona os termos do plano de equacionamento de déficit, atribuindo à patrocinadora Petrobrás a responsabilidade pelas alterações no passivo atuarial, não se tratando de revisão/concessão de benefício ou resgate de reserva de poupança, razão pela qual se conhece a legitimidade passiva da patrocinadora.

2. Constatado o resultado deficitário técnico, após a realização de estudo técnico atuarial, é lícito o equacionamento com a fixação de contribuições extraordinárias, regularmente previsto na legislação de previdência privada, constituindo meio legal de sanar deficits, a fim de promover o equilíbrio financeiro do plano de previdência privada.

Apelação a que se dá provimento, em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n. 8032808-40.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como apelante o
ESPÓLIO DE

MARCO TULIO GUIMARAES PACIFICI
e como apeladas
PETRÓLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS e FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO EM PARTE
À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).